Tribunal: CARF
Processo: 11762.720004/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720004/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.246 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
MATÉRIA RECURSAL IMPUGNADA E NÃO ANALISADA. NOVA
DECISÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada a ausência de análise, pela decisão recorrida, de matéria impugnada
também trazida em sede recursal, faz-se necessário o retorno dos autos à
instância a quo para que seja proferida nova decisão, que contemple a sua
análise, sob pena de supressão de instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para o fim de determinar o retorno dos autos ao colegiado
recorrido, para que outra decisão seja proferida, que venha sanear a omissão apontada no voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-86.267
(e-fls. 92/94), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 12/03/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/03/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720004/2011-73
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720004/2011-73

Multa do art 84 da MP 2158-35/2001. Art. 69 da Lei 10833/2003.
Aplica-se a multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03.
Nesse passo, oportuno transcrever o suscinto relatório contido na decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou beneficiário
de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03, perfazendo o valor do crédito tributário
exigido R$ 14.287,73.
Conforme relato da autoridade fiscal, a importadora omitiu nos documentos de
importação o fabricante das mercadorias procedentes do exterior.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que:
- a informação supostamente omitida não interferiu na regularidade da
importação.
- não há prejuízo ao erário.
- não há repercussão econômica pela ausência do fabricante.
- aplica-se o art. 112 do CTN para interpretação mais favorável da norma.
- pleiteia a relevação da penalidade.
- requer a improcedência do auto de infração.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
A impugnante foi cientificada da decisão em 18/03/2019 (e-fl. 104). E, em
16/04/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fl. 105 e seguintes,
firmada pelos mesmos patronos da peça impugnatória), repisando, em essência, os mesmos
termos já submetidos à instância de piso.
A recorrente conclui seu recurso formulando o seguinte pedido:
Diante do acima exposto, a Recorrente vem requerer a V. Sas. que seja dado
integral provimento ao presente recurso com base nos sólidos e contundentes
fundamentos legais colacionados, reformando-se o acórdão recorrido para
desconstituir integralmente a autuação lavrada pela fiscalização, uma vez que as
penalidades impostas à Recorrente são manifestamente injustificadas em razão
da ausência de prejuízo ao Erário e necessidade de aplicação dos princípios da
equidade e razoabilidade para fins de relevação da penalidade, reiterando-se
todos os demais pedidos que se apliquem de forma subsidiária à reforma do
julgado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720004/2011-73

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso voluntário essencialmente repisou os mesmos
argumentos e protestos postos no primeiro reclamo e concluiu pleiteando a reforma da decisão
recorrida “para desconstituir integralmente a autuação lavrada pela fiscalização”.
A recorrente reportou-se expressamente à decisão que recorre nos excertos que
seguem transcritos:
(...)
Entretanto, os i. Julgadores da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo mantiveram a exigência ora combatida, através de
sucinto acórdão que, conforme se demonstrará a seguir, definitivamente não
merece prosperar.
(...)
Em que pese a robusta Impugnação apresentada pela ora Recorrente, através da
qual foram demonstrados os sólidos motivos pelos quais a presente cobrança
não merece prosperar, o C. Colegiado a quo entendeu por bem manter a
exigência fiscal, com base em breve fundamentação derivada da interpretação
literal do inciso I do § 2o do art. 69 da Lei no 10.833/03”
(...)
Ocorre que, data maxima venia, a i. Turma julgadora deixou de atentar para o
fato de que todas as informações necessárias ao controle e fiscalização
aduaneira, previstas no Regulamento Aduaneiro (quer seja na redação do
Decreto no 4.543/2002, quer seja na redação do Decreto no 6.759/2009, ambos
vigentes à época dos fatos geradores), foram fiel e estritamente observadas pela
Recorrente, de acordo com os arts. 491 e 551, respectivamente, dos citados
diplomas.
(...)
Vejamos os “sucintos” termos da decisão recorrida:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720004/2011-73

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
ordenamento do processo administrativo fiscal.
Não houve ofensa a qualquer princípio constitucional, sendo o auto lavrado em
conformidade com a lei, conforme deve ser a atividade tributária plenamente
vinculada.
Quanto à relevação da penalidade, não é assunto pertinente às DRJ.
A motivação do auto de infração foi o art. 84 da MP 2158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.
Com efeitos estendidos pela Lei 10833/2003:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e V - portos de embarque
e de desembarque.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720004/2011-73

A penalidade aplicada se encaixa ao caso em questão em razão de a interessada
não ter informado o fabricante, conforme item I do parágrafo segundo
supracitado.
Não se aplica o art. 112 do CTN para interpretação mais favorável da norma por
ser ela absolutamente clara no que tange à informação do fabricante.
Dessa forma, mantém-se a exigência do crédito tributário.
Pois bem.
Tenho que a decisão em foco foi mesmo sucinta porquanto singela era a lide a ser
resolvida.
De fato, em que pese todos os argumentos e protestos trazidos pela
impugnante/recorrente, no contexto da sabida natureza objetiva da infração aduaneira (art. 94 do
Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez constatada a ocorrência da infração e identificado o
infrator, há que se aplicar a multa prescrita em lei independentemente das circunstância e da
extensão do fato ou do dano eventualmente provocado (ou não) ao Erário ou ao controle
aduaneiro. De forma que o cancelamento do lançamento, como pretendido pela parte, só poderia
ocorrer se provado que a infração não ocorreu ou se o sujeito passivo eleito não foi, de fato, o
infrator.
E, na espécie em julgamento, como visto, a materialidade da infração é
incontroversa, porquanto a importadora de fato não informou nas Declarações de Importação
arroladas na autuação (e-fl. 4), o fabricante das mercadorias importadas, requisito prescrito na
legislação regente, transcrita no corpo do voto recorrido. Não cabe à autoridade administrativa,
seja a lançadora, seja a julgadora, investigar os motivos pelos quais a penalidade foi criada. No
âmbito administrativo, aplica-se o direito positivado em confronto com os fatos ocorridos.
De forma que, em essência, não cabe reformar a decisão objurgada.
Entrementes, compulsando a peça impugnatória constato que um dos protestos
trazidos ao crivo da instância de piso não foi efetivamente enfrentado, tendo, inclusive, sido
omitido no relatório do acórdão. Trata-se do último tópico da impugnação, assim denominado
pela impugnante: “Da Infração Continuada”. E este tópico específico, não abordado pela
decisão recorrida, também está presente no recurso que ora se julga (e- fls. 134 e seguintes).
Como se trata de protesto específico relacionado com a quantificação do valor da
multa lançada, tenho que aqui precisa ser devidamente enfrentado. Contudo, em razão do óbice
da supressão de instância, não pode este colegiado se manifestar sobre o ponto que não foi objeto
de expressa análise no julgamento recorrido.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para o fim
de retornar os autos ao colegiado recorrido, para que outra decisão seja proferida, que venha
sanear a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11762.720004/2011-73

Fl. 183
DF CARF MF
Original